Tribunal: TJES
Processo: 5000449-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIOGO FORNACIARI BEDIM e outros (2)
AGRAVADO: ENELIO BARROS BEDIM e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos agravados, determinou providências a pretexto de cumprimento do acórdão proferido por este sodalício em julgamento de agravo anterior manejado contra interlocutória lançada nos autos originários, determinando que
“[...]a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. (Eletrolight) [...] passe a ser feita em conjunto pelos sócios Carlise Coelho Bedim e Enélio Barros Bedim, até ulterior deliberação[...]”
, bem como autorizou que o Sr. Enélio Barros Bedim indique o nome de terceira pessoa para auxiliá-lo. (Id. 984707)

Inconformados, os agravantes sustentam basicamente que
“
[...]
não há nos autos qualquer pedido nesse sentido, nem tão pouco prova nos autos da alegada impossibilidade do Agravado Enélio se locomover, falar, assinar, enfim, praticar os atos de administrador. Até mesmo porque, se o Agravado não possui condições físicas de assumir o encargo, não poderia ser colocado em tal posição, sujeitando a pessoa jurídica à intervenção de terceiros que sequer são sócios, nem mesmo são administradores de empresa
[...]”
. Que a dita determinação se revela ultra petita, bem como que a administração da empresa nos moldes estabelecidos pelo magistrado singular causará prejuízos à pessoa jurídica objeto da lide. A final requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito o provimento do agravo, a fim de que seja decretada a nulidade da
“
[...]
parte da decisão que possibilitou que o Agravado Enélio seja auxiliado na administração da empresa por terceiro
[...]”
ou, se não, reformado o ato decisório combatido
“[...]
a fim de conceder a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos de forma exclusivamente pela representante do espólio, Sra. Carlise Coelho Bedim, ora Agravante.
[...]”

Por meio da decisão constante do evento n. 1011855, entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 1045115, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1062802.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em breve digressão, consigno que, nas razões recursais, os recorrentes alegam que na demanda originária, os recorridos perseguem
“[...]
a
anulação da última alteração contratual da empresa Bedim Materiais Elétricos, registrada no JUCESS sob o nº 174837461 em 15 de dezembro de 2017, que determinou que o falecido Sr. Diogo Fornaciari Bedim passaria a possuir 99% das cotas da empresa e o Sr. Enélio, seu genitor, seria detentor de 1% das cotas, se retirando da administração da sociedade
[...]”.

Citados, os agravantes, além de contestarem a lide apresentaram reconvenção e requereram tutela de urgência consistente na
“[...]
nomeação da representante do espólio de Diogo, Sra. Carlise, como administradora provisória da BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS ou ALTERNATIVAMENTE, a nomeação de ENÉLIO e CARLISE para o exercício conjunto da administração da empresa.
[...]”.

Na audiência de conciliação foi concedida em parte a medida urgente pleiteada na reconvenção para nomear
“[...]
como administradores provisórios da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda – Me, as pessoas de Carlise Coelho Bedim (CPF nº 075.749.717-90) e Enélio Barros Bedim (CPF nº 282.122.407) até que finalize o inventário do extinto Diogo Fornaciari Bedim ou ulterior deliberação deste juízo, lhes sendo autorizado a prática de forma conjunta de todos os atos necessários para a administração da sociedade empresária
[...]”
.

Os recorrentes alegam ainda que contra tal decisão opuseram embargos de declaração, os quais foram providos pelo Julgador de origem,
“[...]
para conferir à embargante CARLISE COELHO BEDIM o direito de, provisoriamente, administrar sozinha a empresa BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
[...]”
, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5000151-81.2020.8.08.0000, o qual foi provido para declarar a nulidade da decisão integrativa em questão, devendo
“[...]
o Julgador singular proferir novo pronunciamento acerca dos embargos de declaração opostos naquela instância, com a observância do devido processo legal
[...]”
, com a ressalva de que
“
[...]
enquanto não houver novo julgamento dos recursos integrativos antes mencionados, ficam mantidos os efeitos da decisão aduzida ao evento nº 377209, fls. 29/34, cujos termos, como dito, não são objeto deste recurso
[...]”.

Entretanto, ao proferir a decisão impugnada, sustentam os recorrentes que o magistrado singular, em que pese ter justificado o cumprimento do acórdão antes mencionado, assentou que
“[...]
a administra
çã
o da empresa BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA.(EletroLight), inscrita no CNPJ sob nº09.360.177/0001-73), passe a ser feita em conjunto pelos s
ó
cios Carlise Coelho Bedim e En
é
lio Barros Bedim, ate ulterior delibera
çã
o
[...]”
, mas consignou que,
“
[...]
como e publico e not
ó
rio que o senhor Enelio, por motivos de doen
ç
a, tem dificuldade de fala, de assinar e de locomo
çã
o DETERMINO que se sentir necessidade do auxilio de terceira pessoa, a indique/nomine dos autos, no prazo de 05(cinco) dias, para conhecimento da re Carlise
[...]”
.

Os agravantes alegam que
“
[...]
não há nos autos qualquer pedido nesse sentido, nem tão pouco prova nos autos da alegada impossibilidade do Agravado Enélio se locomover, falar, assinar, enfim, praticar os atos de administrador. Até mesmo porque, se o Agravado não possui condições físicas de assumir o encargo, não poderia ser colocado em tal posição, sujeitando a pessoa jurídica à intervenção de terceiros que sequer são sócios, nem mesmo são administradores de empresa
[...]”
. Que a dita determinação se revela ultra petita, bem como que a administração da empresa nos moldes estabelecidos pelo magistrado singular causará prejuízos à pessoa jurídica objeto da lide. A final requereram seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito o provimento do agravo, a fim de que seja decretada a nulidade da
“
[...]
parte da decisão que possibilitou que o Agravado Enélio seja auxiliado na administração da empresa por terceiro
[...]”
ou, se não, reformado o ato decisório combatido
“[...]
a fim de conceder a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos de forma exclusivamente pela representante do espólio, Sra. Carlise Coelho Bedim, ora Agravante.
[...]”

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1011855, entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo mas agora, quando da análise do mérito recursal, entendo que a irresignação não deve prosperar.

Ocorre que, de fato, o art. 1.018, do CC, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053,
caput
, do mesmo diploma normativo, prescreve que
“a
o administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções,
sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
”

Além disso, o magistrado singular ressaltou em sua decisão que é
“[...]público e notório que o senhor Enélio, por motivos de doença, tem dificuldade de fala, de assinar e locomoção[...]”
, sendo absolutamente previsível e razoável a adoção da medida que, em verdade, prescindia de autorização prévia do juízo, eis que trata-se de uma faculdade do administrador prevista expressamente em lei, conforme antes delineado.

Não se pode conceber, como sugerem os agravantes, que o primeiro agravado abra mão de perquirir seus direitos em virtude de moléstia da qual porventura padeça, se há no ordenamento jurídico pátrio mecanismos que viabilizem sua busca, sem que evidentemente seja exposto a risco de perecimento o bem jurídico tutelado.

No caso dos autos, por exemplo, o antes mencionado art. 1.018,
caput
, do CC, estabelece que o mandatário eventualmente constituído apenas poderá agir nos limites do mandante os quais foram inclusive balizados pelo próprio Julgador de origem.

Devo ressaltar, por oportuno, que o magistrado singular também determinou que a gestão da empresa, ainda que de forma compartilhada, deve se submeter a periódica prestação de contas que evidentemente será objeto de análise pelo juízo, o que prestigia a preservação de interesses de ambos os lados da contenda.

Ademais, não vislumbro na só indicação de mandatário para auxílio no exercício de atos de gestão da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. um ato concreto bastante a ensejar automaticamente prejuízos à pessoa jurídica devendo a parte recorrente, se for o caso, questionar ao juízo com imputações objetivas e fundadas razões a indicação ultimada pelo primeiro agravado.

Assim, ainda que se cogitasse a ocorrência de decisão extra petita, não seria o caso de anulá-la, ante a ausência de demonstração de prejuízo pelos agravantes.

Afinal, sabe-se,
“[...]a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).[...]” (REsp 1812083/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por fim, anoto que o recurso em apreço não deve ser conhecido na parte em que os agravantes requerem alternativamente a reforma da decisão atacada,
“[...]
a fim de conceder a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos de forma exclusivamente pela representante do espólio, Sra. Carlise Coelho Bedim
[...]”
, pois tal matéria já foi objeto do agravo de instrumento nº 5000151-81.2020.8.08.0000, como aliás enfatizado pelo próprio Juiz de origem ao proferir a decisão atacada.

No julgamento do referido recurso, cujo acórdão já transitou em julgado, foi restabelecida a gestão conjunta da empresa por Carlise Coelho Bedim e Enélio Barros Bedim, ao menos até que sobrevenha nova decisão do juízo acerca dos embargos declaratórios pendentes de análise na origem, pois anulada a interlocutória integrativa que conferiu efeitos infringentes ao ato decisório anteriormente proferido, sem a observância do contraditório.

Pelo exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO DETERMINANDO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000151-81.2020.8.08.0000 – ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DE EMPRESA – POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIAR, POR UM DOS GESTORES – POSSIBILIDADE – ART. 1.018, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1 – O art. 1.018, só CC, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053,
caput
, do mesmo diploma normativo, prescreve que
“a
o administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.”

2 – A só indicação de mandatário para auxílio no exercício de atos de gestão de não traduz ato concreto bastante a ensejar automaticamente prejuízos à pessoa jurídica. Assim, ainda que se cogitasse a ocorrência de decisão extra petita, não seria o caso de anulá-la, ante a ausência de demonstração de prejuízo.

3 – Ademais, o recurso em apreço não deve ser conhecido na parte em que os agravantes requerem alternativamente a reforma da decisão atacada,
“[...]
a fim de conceder a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos de forma exclusivamente pela representante do espólio, Sra. Carlise Coelho Bedim
[...]”
, pois tal matéria já foi objeto do agravo de instrumento nº 5000151-81.2020.8.08.0000.

4 – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
11 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.